Tribunal: STF
Processo: AI 527256
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE POLÍCIA – GAP. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DA PRESTAÇÃO. SÚMULA 280/STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que é extensível, aos servidores inativos e pensionistas, a Gratificação de Atividade de Polícia, instituída pela Lei Complementar 873/00 do Estado de São Paulo (AI 477241 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23-03-2011; e AI 579397 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28-03-2011).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.